Tribunal: CARF
Processo: 10707.000044/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE MATERIAL DO LANÇAMENTO. ERRO NA INDICAÇÃO DO TIPO INFRACIONAL.
É materialmente nulo o lançamento baseado tipo infracional diverso do apontado pela administração tributária.
A validade do lançamento está condicionada à realização de atos administrativos pautados no cumprimento de regras jurídicas, não se admitindo que a administração tributária pretenda convalidar erros que colidam com o regular atendimento aos princípios da legalidade e estrita tipicidade.
Não é dado ao julgador corrigir lançamento tributário mal feito, inadmitindo-se validar auto de infração claramente maculado pela pecha de vício material que decorra de inadequada materialidade do tipo infracional. Tal erro macula integralmente o lançamento do crédito tributário em seu aspecto elementar, verdadeiramente substancial, tratando-se de vício insanável do qual resulta nulidade material do auto de infração. Se, por um lado, é verdade que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), por outro, só não há prejuízo quando se pretende convalidar erros instrumentais simples, desde que seja dado ao contribuinte exercitar sua defesa plenamente e condicionado ao fato de que o equívoco procedimental não gere embaraço ao devido processo legal.
Não se negocia com a ilegalidade. Não se convalida erro materialmente insanável. Não se extraem efeitos jurídicos válidos de ato administrativo nulo.
A imprestabilidade de atos administrativos de matriz tributária decorre da ausência de comprovação fenomênica dos elementos essenciais da hipótese normativa, de inadequada indicação da matéria tributável que subjaz à respectiva pretensão fazendária, do incorreto cômputo do quanto devido, e/ou da errônea atribuição de sujeição obrigacional passiva e ativa dos titulares de direitos e obrigações. Quaisquer dessas pechas destrói o lançamento e o torna inservível aos fins a que se destina, por ausência de legalidade que justifique validá-lo.
É dever do julgador administrativo tributário desconstituir o lançamento que seja praticado com inadequação da apuração dos elementos essenciais à constituição do crédito tributário, representados nos respectivos critérios material, temporal, espacial, quantitativo e pessoal da norma jurídica tributária, sem os quais se deve reconhecer a nulidade material ou improcedência dos autos de infração que desatendam a previsão legal.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.000044/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.655 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
LCG ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE MATERIAL DO LANÇAMENTO. ERRO NA INDICAÇÃO
DO TIPO INFRACIONAL.
É materialmente nulo o lançamento baseado tipo infracional diverso do
apontado pela administração tributária.
A validade do lançamento está condicionada à realização de atos
administrativos pautados no cumprimento de regras jurídicas, não se admitindo
que a administração tributária pretenda convalidar erros que colidam com o
regular atendimento aos princípios da legalidade e estrita tipicidade.
Não é dado ao julgador corrigir lançamento tributário mal feito, inadmitindo-se
validar auto de infração claramente maculado pela pecha de vício material que
decorra de inadequada materialidade do tipo infracional. Tal erro macula
integralmente o lançamento do crédito tributário em seu aspecto elementar,
verdadeiramente substancial, tratando-se de vício insanável do qual resulta
nulidade material do auto de infração. Se, por um lado, é verdade que não há
nulidade sem prejuízo (“pas de nullité sans grief”), por outro, só não há
prejuízo quando se pretende convalidar erros instrumentais simples, desde que
seja dado ao contribuinte exercitar sua defesa plenamente e condicionado ao
fato de que o equívoco procedimental não gere embaraço ao devido processo
legal.
Não se negocia com a ilegalidade. Não se convalida erro materialmente
insanável. Não se extraem efeitos jurídicos válidos de ato administrativo nulo.
A imprestabilidade de atos administrativos de matriz tributária decorre da
ausência de comprovação fenomênica dos elementos essenciais da hipótese
normativa, de inadequada indicação da matéria tributável que subjaz à
respectiva pretensão fazendária, do incorreto cômputo do quanto devido, e/ou
da errônea atribuição de sujeição obrigacional passiva e ativa dos titulares de
direitos e obrigações. Quaisquer dessas pechas destrói o lançamento e o torna
inservível aos fins a que se destina, por ausência de legalidade que justifique
validá-lo.
É dever do julgador administrativo tributário desconstituir o lançamento que
seja praticado com inadequação da apuração dos elementos essenciais à
constituição do crédito tributário, representados nos respectivos critérios
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.000044/2011-05
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.655 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000044/2011-05

material, temporal, espacial, quantitativo e pessoal da norma jurídica tributária,
sem os quais se deve reconhecer a nulidade material ou improcedência dos
autos de infração que desatendam a previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para desconstituir a auto de infração e declará-lo
materialmente nulo.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, Viviani
Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente em
exercício). Ausente justificadamente o Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face de acórdão da DRJ que
manteve lançamento de crédito tributário decorrente de pagamentos efetuados a beneficiário não
identificado ou sem comprovação da respectiva causa ou operação.
Os fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal (TVF) indicam haver o
contribuinte realizado pagamentos a terceiros não identificados, sem a devida contabilização,
indicados em extrato bancário que aponta os seguintes pagamentos e sua respectiva data:

Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.655 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000044/2011-05

Diante da ausência de justificação aos alegados pagamentos que aponta ter
identificado, a administração tributária aplicou o art. 674 do RIR/99, lançando o IRRF de 35%
sobre os valores não justificados, além da multa de ofício e juros de mora.
Após regular impugnação, a DRJ manteve o lançamento tributário, em decisão
assim ementada:
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. EQUÍVOCO NA DESCRIÇÃO DOS FATOS.
INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA.
Eventuais equívocos cometidos pelo Auditor Fiscal na descrição dos fatos só acarretarão a
nulidade do auto de infração quando impedirem a perfeita compreensão da matéria
tributada por parte do contribuinte, com efetivo prejuízo para a sua defesa.
PAGAMENTOS EFETUADOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM
COMPROVAÇÃO DA RESPECTIVA CAUSA OU OPERAÇÃO. Os pagamentos cuja
causa ou operação não venham a ser comprovadas, ou cujo beneficiário não venha a ser
claramente identificado, ficarão sujeitos à à incidência do imposto de renda, exclusivamente
na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.
À referida conclusão, o contribuinte manejou Recurso Voluntário, em que aponta
nulidade do auto de infração, sob o argumento de que o fundamento legal nele indicado, qual
seja o pretenso pagamento a beneficiário não identificado, só se aplica nas hipóteses em que o
contribuinte efetua uma despesa (um pagamento), porém, os extratos indicam recebimento de
haveres. Assim, aponta que “o fato tipificado pela fiscalização não se coaduna com a aplicação
do dispositivo legal acima, vez que recebimentos não se confundem com pagamentos e, muito
menos, a beneficiário não identificado ou sem justo motivo”, controvertendo, ainda, o fato de
que a DRJ não pode pretender “aprimorar o lançamento” e que se está diante de hipóteses que
autorizariam a realização de um novo lançamento.
Por fim, aduz que nunca houve pagamento algum. Na verdade, informa que tais
ingressos na conta corrente decorrem de transação imobiliária ocorrida no dia útil anterior, que
foi cancelada e teve retorno dos mesmos valores que deixaram o caixa da companhia. Assim,
como não houve na data apontada pela fiscalização nenhum pagamento e, mesmo na data
anterior (não objeto do auto de infração), nada foi perfectibilizado, não haveria motivos para
manter o lançamento em apreço, requerendo o provimento do recurso para tornar insubsistente o
auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.655 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000044/2011-05

A decisão adequada e justa ao caso concreto demanda de uma simples análise dos
elementos fáticos trazidos pela administração tributária ao processo. Com efeito, observa-se que
TVF aponta a suposta ocorrência de “pagamentos” a terceiros não identificados, que teriam
ocorrido no dia 28/05/2007, conforme planilha indicada no TVF e abaixo reproduzida:

Em verdade, vê-se que nunca ocorreu pagamento algum nessa data, pelo
contrário, foram valores recebidos pela companhia autuada, que ingressaram em sua conta
bancária na data apontada, conforme apontam os extratos bancários apresentados durante a
fiscalização, fato esse que foi por ela controvertido e explicado desde a sua impugnação.
Ressalte-se que a DRJ confirma o erro da fiscalização, ao consignar:
7. De fato, há um equívoco na descrição da infração: — as cinco ordens de crédito
apontadas no Termo de Verificação Fiscal, todas elas com data de 28/05/2007,
constituem recebimentos da empresa, e não pagamentos.
8. O lapso do Auditor Fiscal é, de certa forma, explicável: — na mesma folha do extrato
bancário onde aparecem as ordens de crédito do dia 28/05/2007, existem também cinco
pagamentos, todos eles efetuados em 24/05/2007, cujos valores são idênticos aos dos
mencionados créditos.
9. Em que pese, todavia, o equívoco acima apontado, não decorreu daí nenhum
prejuízo para o exercício do direito de defesa do contribuinte. Afinal, a Interessada
demonstrou ter compreendido perfeitamente que o objeto da autuação foram os cheques
emitidos em 24/05/2007, e não as ordens de crédito registradas em 28/05/2007. Tanto é
assim que, no capítulo principal de sua impugnação, a empresa atacou o ponto exato da
controvérsia, concernente à causa dos pagamentos e à identificação dos seus beneficiários.
Note-se que é incontroverso o equívoco da administração tributária ao tratar como
“pagamento indevido” algo que nunca foi pagamento algum (era recebível). Esse fato é
relativizado pela DRJ ao tentar justificar o erro do auto de infração, porém, divirjo
respeitosamente das conclusões a que chegou a douta instância de piso, cujo julgamento foi por
maioria, constando do acórdão a Declaração de Voto do i. Julgador Ricardo Araújo de Oliveira,
que aqui transcrevo também como causa de decidir desta Relatoria, a saber:
Em que pese o excelente voto proferido pelo nobre relator, peço licença para
divergir de seu entendimento, por entender que o lançamento, nos termos efetuados,
deve ser cancelado, em virtude de erro na aplicação do direito, segundo as razões
que passo a expor.
Assevera o relator, ao analisar a nulidade, que “De fato, há um equívoco na
descrição da infração: — as cinco ordens de crédito apontadas no Termo de
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.655 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000044/2011-05

Verificação Fiscal, todas elas com data de 28/05/2007, constituem recebimentos da
empresa, e não pagamentos.” – grifei.
Realmente, como consta no próprio auto de infração (fl. 05), no dia 28/05/2007, a
empresa recebeu valores (ordens de crédito). Então, não há dúvidas de que inexistem
pagamentos a beneficiários não identificados no dia 28/05/2007.
Para se verificar o que ocorreu, elaboramos a tabela a seguir, com base no extrato de
fl. 48, da conta no 039.3849, existente no Banco Safra – Agência 01500, que serviu
da base para a autuação:

Como se vê, no dia 24 de maio de 2.007, houve uma série de pagamentos, que
posteriormente retornaram à empresa, sob a forma de ordens de crédito, no dia 28 de
maio do mesmo ano, dando plausibilidade ao argumento da empresa de que teria
efetuado uma compra de imóvel. De todo modo, assiste razão ao relator em afirmar
que tal operação não foi documentalmente comprovada, o que o levou a votar pela
manutenção do lançamento. Todavia, a causa fundamental para cancelamento da
autuação, não se funda neste fato, mas sim de que no dia 28 de maio de 2.007 não
houve pagamentos a beneficiários não identificados, mas sim recebimento de
valores.
Evidenciada a inexistência de pagamentos no dia 28 de maio, não há causa para
incidência da cobrança do imposto de renda retido na fonte, na hipótese que exige
para sua aplicação a ocorrência de pagamentos a beneficiários não identificados,
fundada no artigo 61, da Lei 8.981,de 1995, matriz legal do artigo 674 do RIR/1999,
a seguir:
"Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.655 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000044/2011-05

titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o).". – grifei/negritei
Como demonstrado, o fato descrito no auto de infração não se subsume à hipótese
legal descrita no artigo 61 da Lei no 8.981/95, restando assim configurado erro na
aplicação do direito, e por consequência, a impossibilidade de manutenção do
lançamento.
Por tais razões, sou pelo cancelamento integral do crédito tributário lançado.
Houve evidente falha material do lançamento tributário, não sendo viável, a meu
sentir, tentar validar o ato administrativo marcado pela pecha da nulidade.
Destaque-se que o lançamento tributário é um ato administrativo vinculado,
parametrizado em requisitos legais, que exigem a desconstituição do ato equivocadamente
realizado. O dever de controle da legalidade do ato administrativo impõe ao Fisco e aos órgãos
julgadores a revisão de lançamentos que não preencham os requisitos de constituição regular do
crédito tributário.
Outrossim, ao realizar ato administrativo, inclusive o lançamento de tributo, a
autoridade não apenas aplica a lei, mas cumpre a “função de concretizar e de estabilizar as
relações jurídicas entre o Estado e o cidadão particular”, conforme leciona Hartmut Maurer 1,
pois deles nascem pretensões jurídicas presumivelmente válidas que exigem o atendimento da
legalidade, eficiência e expectativa de confiança decorrentes do Estado de Direito.
Por isso mesmo, o lançamento assume um caráter definitivo, conforme previsão
do art. 145 do CTN, porquanto vinculado e parametrizado pelas exigências legais, mas nunca
irrevogável. Havendo a comprovação de que a autoridade administrativa cometeu erro de fato ao
lançar o crédito tributário, é dever dela mesma desconstituir o respectivo ato administrativo que
se baseou em premissa fática equivocada e fora constatado posteriormente pelo agente do
Estado. Não o fazendo, cabe às instâncias de julgamento corrigirem a rota equivocada.
Destaque-se – e aqui é sempre importante destacar – que não se admite Revisão
de Lançamento por erro de direito, assim entendido aquele que pretenda alterar o lançamento por
modificação de critério jurídico que motivou a realização do ato administrativo. É dizer: a
revisibilidade de lançamento é oponível unicamente diante do cotejo de circunstâncias materiais,
jamais alteração de critérios interpretativos, não sendo lícito que a autoridade lançadora tenha
determinado entendimento sobre eventual controvérsia jurídica e, após o lançamento, pretenda
alterá-lo para modificar sua interpretação.

1 MAURER, Hartmut: CONTRIBUTOS PARA O DIREITO DO ESTADO. HECK, Luís Afonso (Tradução). Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 108. Cf. MELIS, Giuseppe. L'Interpretazione nel diritto tributario. Padova:
CEDAM, 2003. p. 514. GARCÍA NOVOA, César. El principio de seguridad jurídica en materia tributaria, Madrid:
Marcial Pons, 2000, p. 77.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.655 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000044/2011-05

Aliás, o próprio CTN disciplina que “a modificação introduzida, de ofício ou em
consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução”
(art. 146).
Registre-se, por fim, que a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo
no âmbito da administração pública federal, expressamente determina o dever revisão de
processos administrativos que resultem em sanções, “quando surgirem fatos novos ou
circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada” (art. 65),
aplicando-se também nos casos de inadequação de lançamentos por ausência de materialidade do
fato gerador, não sendo lícito, a meu juízo, que de tal revisão resulte agravamento do lançamento
originário, mercê da expressa vedação do parágrafo único do citado artigo.
A validade do lançamento está condicionada à realização de atos administrativos
pautados no cumprimento de regras jurídicas, não se admitindo que a administração tributária
pretenda convalidar erros que colidam com o regular atendimento aos princípios da legalidade e
estrita tipicidade.
Não se valida ato administrativo eivado da pecha de nulidade que decorra de erro
de metodologia do levantamento fiscal ou por inadequação da materialidade infracional, por
expressa violação à regularidade do lançamento prevista no art. 142 do Código Tributário
Nacional, além de representar equívoco procedimental que fulmina o dever de correta
constituição do crédito tributário.
Não é dado ao julgador corrigir lançamento tributário mal feito, inadmitindo-se
validar auto de infração claramente maculado pela pecha de vício material que decorra de
inadequado apontamento da materialidade da infração.
Vê-se dos autos elementos de fato que evidenciam os equívocos perpetrados pela
administração tributária ao pretender lançar crédito tributário pautado em erro insanável.
Mais vale desconstituir lançamentos tributários mal conduzidos a admitir o
descumprimento da lei!
Outrossim, registre-se que o erro na apuração macula integralmente o lançamento
do crédito tributário em seu aspecto elementar, verdadeiramente substancial, tratando-se de vício
insanável do qual resulta nulidade material do auto de infração. Não se está diante de erro
procedimental de natureza sanável, do qual hipoteticamente não resultaria qualquer espécie de
cerceamento ou vilipêndio à defesa. Não é o que se vê do caso em análise.
Se, por um lado, é verdade que não há nulidade sem prejuízo (“pas de nullité sans
grief”), por outro, só não há prejuízo quando se pretende convalidar erros instrumentais simples,
desde que seja dado ao contribuinte exercitar sua defesa plenamente e condicionado ao fato de
que o equívoco procedimental não gere embaraço ao devido processo legal. Com efeito, os
instrumentos procedimentais não são um fim em si mesmos, por isso se admite que equívocos
formais sejam corrigidos se a matéria que subjaz à forma seja alcançada.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.655 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000044/2011-05

Não obstante, o erro de lançamento oriundo da inadequação apontada não
representa equívoco procedimental, mas consubstancia verdadeira ilegalidade na constituição do
crédito tributário, maculando toda a autuação, viciando a relação jurídica que dela resulte e
desconstruindo os parâmetros da lei que a elevam ao mesmo patamar de relevância dos demais
elementos essenciais à sua formação.
Não se negocia com a ilegalidade. Não se convalida erro materialmente insanável.
Não se extraem efeitos jurídicos válidos de ato administrativo nulo.
Registre-se que não se defende aqui a aplicação de formalismo exagerado no
âmbito do processo administrativo tributário, pois esta Relatoria tem o firme entendimento de
que o julgador deve admitir a construção de solução jurídica que permita alcançar a verdade
material, mediante critérios e instrumentos de moderação, seja para impedir a desconstituição
desnecessária de créditos tributários cuja validade seja atestável, seja para garantir o livre
exercício do direito de defesa. O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material
que subjaz à atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita
“que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois
no procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO,
Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322/323).
Por outro lado, a busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental, a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da
constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam
os privilégios e garantias dele decorrentes.
Mas nada disso autoriza convalidar ato administrativo materialmente nulo,
oriundo de inadequada metodologia do levantamento fiscal.
Leandro Paulsen tem razão ao afirmar que “não há requisitos de forma que
impliquem nulidade de modo automático e objetivo. A nulidade não decorre propriamente do
descumprimento do requisito formal, mas dos seus efeitos comprometedores do direito de defesa
assegurado constitucionalmente ao contribuinte já por força do art. 5o, LV, da Constituição
Federal. Isso porque as formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte;
não são um fim, em si mesmas, mas um instrumento para assegurar o exercício da ampla defesa.
Alegada eventual irregularidade, cabe, à autoridade administrativa ou judicial verificar, pois, se
tal implicou efetivo prejuízo à defesa do contribuinte. Daí falar-se do princípio da informalidade
do processo administrativo”2.
A imprestabilidade de atos administrativos de matriz tributária decorre da
ausência de comprovação fenomênica dos elementos essenciais da hipótese normativa, de
inadequada indicação da matéria tributável que subjaz à respectiva pretensão fazendária, do
incorreto cômputo do quanto devido, e/ou da errônea atribuição de sujeição obrigacional passiva

2 PAULSEN, Leandro. CONSTITUIÇÃO E CÓDIGO TRIBUTÁRIO À LUZ DA DOUTRINA E DA
JURISPRUDÊNCIA. 13a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.655 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000044/2011-05

e ativa dos titulares de direitos e obrigações. Quaisquer dessas pechas destrói o lançamento e o
torna inservível aos fins a que se destina, por ausência de legalidade que justifique validá-lo.
É dever do julgador administrativo tributário, ao exercer a função jurisdicional3
que lhe compete, desconstituir o lançamento que seja praticado com inadequação da apuração
dos elementos essenciais à constituição do crédito tributário, representados nos respectivos
critérios material, temporal, espacial, quantitativo e pessoal da norma jurídica tributária, sem os
quais se deve reconhecer a nulidade material ou improcedência dos autos de infração que
desatendam a previsão legal.
Com efeito, seja no antecedente da norma (precisão hipotética de materialidade,
espacialidade e temporalidade), seja no consequente de sua aplicação (sujeição passiva, sujeição
ativa e quantificação), tem-se como condição à regularidade do lançamento a correta indicação
de todos esses elementos, uma vez que, “na identificação do fato jurídico, a tipicidade
compreende, pois, todos os elementos do conceito da hipótese: materialidade, temporalidade e
espacialidade, bem como do conceito do consequente, isolados mediante criteriosa seleção das
propriedades necessárias e suficientes à sua qualificação”4.
A decisão de piso, salvo melhor juízo, merece ser reformada, em face dos
equívocos perpetrados no levantamento fiscal realizado.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para desconstituir a auto
de infração e declará-lo materialmente nulo.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

3 Conforme notável obra da Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, objeto de sua tese de doutoramento junto à
Universidade de São Paulo, ao lecionar que: "reconhece-se que os julgadores administrativos tributários exercem
função jurisdicional, tendo competência para dizer o direito aplicável ao caso concreto, com a interpretação estatal
dos textos normativos diante de uma lide. Portanto, os julgadores administrativos podem resolver litígios instaurados
a partir de um ato administrativo tributário" (DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo. EFEITOS DAS DECISÕES NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. Belo Horizonte: Forum, 2021, p. 43).
4 TÔRRES, Heleno. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PRIVADO: AUTONOMIA PRIVADA, SIMULAÇÃO
E ELUSÃO TRIBUTÁRIA. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 66

Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.655 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000044/2011-05

Fl. 302
DF CARF MF
Original